Tribunal: STF
Processo: ARE 1071307
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. JUROS DE MORA E MULTA MORATÓRIA. TERMO A QUO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 449/2008. CONVERSÃO NA LEI Nº 11.941/2009. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Detectado erro material, de rigor a sua correção.



    2. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para corrigir erro material, de modo a afastar, do acórdão embargado, apenas a premissa acerca da majoração dos honorários.